Tribunal: TJES
Processo: 5005322-82.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005322-82.2021.8.08.0000

AGTE: BANCO INTER S/A

AGDO: CARLOS AUGUSTO SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESTÍMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I-
Não se afigura prudente afastar a decisão proferida em primeiro grau nesta fase embrionária processual, mesmo porque
a tese defendida pelo agravado na exordial da ação originária se baseia na alegação de total desconhecimento do contrato realizado em seu nome.
Com efeito, há de se verificar, oportunamente, perante o juízo de primeiro grau, a validade do instrumento contratual, inclusive no que atine ao respeito limitativo da margem consignável do benefício previdenciário do agravado, o que, num primeiro momento, seria de responsabilidade do fornecedor do serviço.

II-
Outrossim, não se pode olvidar que a demora na tutela jurisdicional final viabilizará maiores transtornos/prejuízos ao agravado, inexistindo, por seu turno, o risco de dano inverso, vez que caso reste demonstrado, após uma cognição exauriente, a improcedência da pretensão deduzida, poderá o agravante se valer dos mecanismos legais existentes para a satisfação de seu eventual direito creditício.

III-
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 02 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005322-82.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO INTER S.A.
AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO SILVA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005322-82.2021.8.08.0000

AGTE: BANCO INTER S/A

AGDO: CARLOS AUGUSTO SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
BANCO INTER S/A
, haja vista estar inconformado com a decisão aqui apresentada no ID 1684774, que deferiu a tutela de urgência postulada por
CARLOS AUGUSTO SILVA “
[...] no sentido de que o requerido SUSPENDA provisoriamente os descontos efetuados junto ao benefício previdenciário aposentadoria por invalidez previdenciária nº 080.567.030-0, referente ao contrato de empréstimo nº 50000000000001925615, de titularidade da parte autora, cuja validade ora se discute, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), para a hipótese de descumprimento do preceito, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). [...]”
(ID 1684774 – pág. 3)

Em seu articulado (ID 1684771), o agravante postula a reforma da decisão objurgada, inclusive com
o deferimento do almejado efeito suspensivo, sob o fundamento de não haver qualquer irregularidade nos descontos efetuados no benefício previdenciário do agravado.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 1748230), e o agravado na apresentou contrarrazões no ID 1947923, pugnando pela manutenção da decisão objurgada.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 12 de abril de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005322-82.2021.8.08.0000

AGTE: BANCO INTER S/A

AGDO: CARLOS AUGUSTO SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
BANCO INTER S/A
, haja vista estar inconformado com a decisão aqui apresentada no ID 1684774, que deferiu a tutela de urgência postulada por
CARLOS AUGUSTO SILVA “
[...] no sentido de que o requerido SUSPENDA provisoriamente os descontos efetuados junto ao benefício previdenciário aposentadoria por invalidez previdenciária nº 080.567.030-0, referente ao contrato de empréstimo nº 50000000000001925615, de titularidade da parte autora, cuja validade ora se discute, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), para a hipótese de descumprimento do preceito, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). [...]”
(ID 1684774 – pág. 3)

In casu
, conforme se pode colher da decisão apresentada no ID 1684774, o agravado ajuizou na origem “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Repetição de Indébito e Danos Morais”
sob o argumento de que inexistem motivos ensejadores dos descontos efetuados junto ao seu benefício previdenciário, referente ao contrato de empréstimo nº 50000000000001925615 (Benefício nº 080.567.030-0).

A título de tutela de urgência, almejou a suspensão dos descontos e o julgador
a quo
, ao deferir o pleito, consignou o seguinte (ID 1684774):

[...]Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais formulado por CARLOS AUGUSTO SILVA em face do BANCO INTERMEDIUM S.A, ambos qualificados nos autos.

A alegação autoral diz respeito à inexistência de motivos ensejadores dos descontos efetuados junto ao benefício previdenciário que recebe, referente ao contrato de empréstimo nº 50000000000001925615 (Benefício nº 080.567.030-0), sendo certo tratar-se de alegação negativa, cuja prova plena imediata é de todo impossível.

A argumentação trazida pelo postulante contestando a existência da relação jurídica em comento é relevante, sendo patente o perigo da demora na prestação jurisdicional, face aos notórios prejuízos advindos com a manutenção dos descontos efetuados, reduzindo o crédito recebido pela parte autora.

Considerando os elementos que evidenciam a probabilidade do direito, principalmente o extrato de empréstimos consignados (ID. 7583455), entendo por bem deferir liminarmente a tutela de urgência.

Cuida destacar que o deferimento do pedido liminar formulado não acarretará qualquer dano ao requerido, na medida em que, revogada a presente decisão, possível será efetuar a cobrança regular dos valores questionados.

Atenho-me, por ora, aos argumentos e provas limitadas à boa-fé da parte requerente, deixando a lisura da conduta do réu para ser examinada a par de sua manifestação.

Assim, por entender presentes os pressupostos legais, defiro A TUTELA DE URGÊNCIA, no sentido de que o requerido SUSPENDA provisoriamente os descontos efetuados junto ao benefício previdenciário aposentadoria por invalidez previdenciária nº 080.567.030-0, referente ao contrato de empréstimo nº 50000000000001925615, de titularidade da parte autora, cuja validade ora se discute, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), para a hipótese de descumprimento do preceito, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
[...]

Em seu articulado (ID 1684771), o agravante postula a reforma da decisão objurgada, inclusive com a antecipação da tutela recursal, alegando, em síntese,
não haver qualquer irregularidade nos descontos efetuados no benefício previdenciário do agravado
.

De minha parte, não se afigura prudente afastar a decisão proferida em primeiro grau nesta fase embrionária processual, mesmo porque
a tese defendida pelo agravado na exordial da ação originária se baseia na alegação de total desconhecimento do contrato realizado em seu nome.

Neste ensejo, e considerando que sequer foi colacionada pelo agravante a cópia do contrato supostamente firmado, tenho que não se afigura recomendável,
ao menos em sede de cognição sumária, a manutenção dos descontos nos proventos de aposentadoria do agravado.

Com efeito, há de se verificar, oportunamente, perante o juízo de primeiro grau, a validade do instrumento contratual, inclusive no que atine ao respeito limitativo da margem consignável do benefício previdenciário do agravado, o que, num primeiro momento, seria de responsabilidade do fornecedor do serviço.

Outrossim, não se pode olvidar que a demora na tutela jurisdicional final viabilizará maiores transtornos/prejuízos ao agravado, inexistindo, por seu turno, o risco de dano inverso, vez que caso reste demonstrado, após uma cognição exauriente, a improcedência da pretensão deduzida, poderá o agravante se valer dos mecanismos legais existentes para a satisfação de seu eventual direito creditício.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância. 2. As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço. 3. O perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000822, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - CESSAÇÃO DOS DESCONTOS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA - RECURSO PROVIDO. I- Considerando o mérito da ação originária, resta claro que apenas após a regular instrução processual com a produção das provas adequadas, será possível constatar-se se, de fato, os descontos mensais que vem sendo perpetrados nos proventos do agravante encontram substrato fático em contrato validamente celebrado entre as partes. II- A tese do agravante baseia-se na alegação de que jamais pactuou contrato de empréstimo consignado com o agravado, não dispondo de provas pré constituídas para comprovar suas alegações. III- Apesar do banco agravado haver colacionado ao presente recurso cópia do contrato supostamente firmado pelo agravante, certo é que não se afigura possível, neste momento processual, a análise isolada do referido instrumento, cuja validade e autenticidade é contestada pelo agravante
. IV- A suspensão dos descontos, ao menos até o julgamento do mérito da demanda originária, não trará prejuízos financeiros relevantes ao agravado, seja pela pequena quantia das parcelas mensais, seja pela possibilidade de reverter-se a situação, com a determinação de continuidade dos referidos descontos.
V- Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024129006110, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU - Relator Substituto: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/02/2013, Data da Publicação no Diário: 06/03/2013).

Assim, frente à moldura fática e jurídica então delineada,
afigura-se tranquila a manutenção do
decisum
objurgado
.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005322-82.2021.8.08.0000

AGTE: BANCO INTER S/A

AGDO: CARLOS AUGUSTO SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESTÍMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I-
Não se afigura prudente afastar a decisão proferida em primeiro grau nesta fase embrionária processual, mesmo porque
a tese defendida pelo agravado na exordial da ação originária se baseia na alegação de total desconhecimento do contrato realizado em seu nome.
Com efeito, há de se verificar, oportunamente, perante o juízo de primeiro grau, a validade do instrumento contratual, inclusive no que atine ao respeito limitativo da margem consignável do benefício previdenciário do agravado, o que, num primeiro momento, seria de responsabilidade do fornecedor do serviço.

II-
Outrossim, não se pode olvidar que a demora na tutela jurisdicional final viabilizará maiores transtornos/prejuízos ao agravado, inexistindo, por seu turno, o risco de dano inverso, vez que caso reste demonstrado, após uma cognição exauriente, a improcedência da pretensão deduzida, poderá o agravante se valer dos mecanismos legais existentes para a satisfação de seu eventual direito creditício.

III-
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.